Tribunal: TJBA
Processo: 8054104-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054104-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: AILTON DANTAS DOS REIS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I) Apelante que permaneceu revel durante a fase de conhecimento não pode inovar em sede recursal mediante a juntada de documentos com o intuito de comprovar a validade do contrato impugnado, ante a ocorrência de preclusão temporal, conforme disposto no art. 349 do CPC;

II) A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto à inexistência de contratação válida;
III) A alegação de engano justificável, para afastar a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), constitui matéria de defesa e deve ser apresentada oportunamente, sob pena de preclusão;

IV) Mesmo sob a égide do entendimento anterior à modulação dos efeitos dos Embargos de Divergência em REsp 1.413.542/RS, a conduta da instituição financeira, ao realizar descontos sem comprovação da contratação, revela negligência grave, suficiente para ensejar a devolução em dobro;

V) O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação específica do prejuízo;
VI) Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mantido por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida;

VII- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 8054104-45.2024.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
PARANÁ BANCO S/A
, e, apelado,
AILTON DANTAS DOS REIS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça